Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704899-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MARQUES REBOUCAS GALVAO AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA ROBERTA BORGES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Marques Rebouças Galvão contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por CIPO - Construtora e Incorporadora LTDA (processo n. 0022029-55.2012.8.07.0001) em desfavor de Ana Claudia Ferreira do Amaral, Bruna Alencar do Amaral e Carlos Arlindo Goncalves do Amaral, nos seguintes termos: O terceiro interessado apresentou petição em que alega que há fraude ao leilão, posto que o pai do Executado e mãe da Executada disputaram lances com a finalidade de elevar o valor da arrematação e inviabilizar a alienação do imóvel e não efetuaram o pagamento, apesar de convocados para tanto. Diante disso, requereu a alienação do imóvel ao seu lance, o terceiro e maior ofertado no valor de R$ 2.036.000,00 (dois milhões e trinta e seis mil reais), correspondente 60,23% (sessenta virgula vinte e três por cento) do valor da avaliação. Os documentos apresentados pelo terceiro comprovam o parentesco dos supostos licitantes. Não é vedada a participação dos ascendentes dos devedores no leilão, contudo, a conduta dos referidos licitantes revela o intuito de embaraçar o leilão, visto que ofertaram diversos lances seguidos, disputando entre si, num total de 44 lances de valores altos, um bem que jamais seria arrematado: nenhum dos dois se manifestou após a convocação para pagamento. E não só isso: conduta semelhante foi observada em outro leilão público judicial que ocorreu na 25a Vara Cível de Brasília-DF, que acabou na instauração de processo crime n.o 0745119-88.2021.8.07.0016, conforme documentos apresentados pelo terceiro. Na oportunidade, os devedores participaram do leilão agindo da mesma forma observada nestes autos, sem, porém, valerem-se de terceiros. Tal conduta é de extrema má-fé, um desprezo à Justiça, além de poder configurar, em tese, o crime previsto no art. 358 do Código Penal. Diante da verificação de fraude, deverão ser desconsiderados os lances ofertados pelos fraudadores, os quais participaram com intuito de embaraçar e inviabilizar a arrematação do imóvel por outros interessados, e oportunizado ao realizador do maior lance efetuado a oportunidade de realizar o pagamento. De acordo com o relatório ID 108246577, o primeiro lance foi realizado pelo usuário mcbeans, no valor de R$ 2.028.000,00. O segundo foi realizado pelo usuário mmm102040, no valor de R$ 2.036.000,00. Em seguida, iniciou-se uma série de lances pelos usuários cruxsara e nz, pai e mãe dos devedores, com o intuito de elevar o valor dos lances e impedir a arrematação por outros interessados, os quais serão desconsiderados. Ante o exposto, defiro o pedido de arrematação pelo maior lance ofertado antes da participação dos fraudadores, em favor do arrematante GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, pelo valor de R$ 2.036.000,00 (dois milhões e trinta e seis mil reais). Intime-se o interessado para realizar o depósito no prazo de 15 dias. Aplico aos devedores multa de 20% pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Remetam-se cópias da petição ID 108243981 e documentos anexos ao Ministério Público para a apuração de eventual prática de crime. Quanto à petição de PATRICIA MARQUES REBOUCAS, registro que a oposição de embargos de terceiro não impede, por si só, o prosseguimento da execução e não há, no referido processo, decisão que determine eventual suspensão da execução. Por fim, eventuais pedidos de concessão de liminares devem ser realizadas nos referidos autos. Por fim, registre-se a penhora no rosto dos autos ID 108379153. (grifo nosso) Em suas razões recursais, alega a embargante/agravante, em síntese, que (i) adquiriu o imóvel em questão antes do ajuizamento da ação principal contra os ex-proprietários (executados), conforme contrato de compra e venda; (ii) a decisão agravada cerceou o seu direito de defesa ao desconsiderar toda a matéria de fato e de direito, notadamente em se tratando de cumprimento de sentença na fase de adjudicação, e (iii) opostos embargos de terceiro, houve a determinação de emenda à inicial, impondo-se, pois, a apreciação da matéria trazida pela agravante, com a consequente suspensão do feito principal, sob pena de os embargos de terceiro perderem o objeto. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão do cumprimento de sentença (processo n. 0022029-55.2012.8.07.0001) até o julgamento do presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, suspendendo-se o feito principal até o julgamento dos embargos de terceiro. Pede, ainda, o benefício da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Primeiramente, observa-se que o processo de referência corresponde aos embargos de terceiro n. 0739794-80.2021.8.07.0001, no qual, em decisão proferida dia 07/02/2022, assim se pronunciou o juízo a quo (ID 114539538 dos autos de origem): Diante dos documentos juntados na última emenda, defiro a gratuidade de justiça. Os embargos de terceiro devem ser recebidos sem efeito suspensivo, mesmo porque a requerente não trouxe aos autos comprovante de pagamento ou de cobrança da dívida supostamente garantida pelo imóvel, como determinado na decisão de ID 108319075. Intime-se o embargado, na pessoa de seu procurador, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Ocorre que toda insurgência recursal é direcionada à decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença n. 0022029-55.2012.8.07.0001, integralmente transcrita neste agravo de instrumento (Item 12 - “DA DECISÃO RECORRIDA”), em relação à qual a agravante já interpôs o Agravo de Instrumento n. 0740674-75.2021.8.07.0000, cujo conteúdo da petição de agravo é idêntico ao presente. Ora, de acordo com o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou, ainda, da unirecorribilidade, somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. A preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade desautorizam segundo agravo contra a mesma decisão objeto de agravo anterior. (Acórdão 1326200, 07379312920208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prévia interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, obsta, em razão de preclusão consumativa e com amparo no princípio da unirrecorribilidade recursal, a interposição contra a mesma decisão de posterior agravo interno. 2. Recurso não conhecido. Preliminar acolhida. (Acórdão 1312565, 07083464320188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPREITADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CESSÃO. QUESTÃO DIRIMIDA EM ANTERIOR RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS COM IDÊNTICO OBJETO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Pelo Princípio da Unirrecorribilidade, não se admite que uma parte interponha mais de um recurso de agravo de instrumento contra o mesmo entendimento adotado pelo Juízo de origem. O desprovimento de anterior agravo de instrumento, ao fundamento de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, em razão de interpretação conferida ao artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, não autoriza a interposição de novo recurso, contra decisão judicial que apenas reiterou o entendimento então firmado, em razão da preclusão consumativa operada. (Acórdão 1044098, 07023878220178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 13/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Considerando que a empresa agravante já exerceu o direito de impugnação recursal acerca da decisão objeto do presente agravo, não se mostra possível a interposição de novo recurso, contra a mesma decisão, sob pena de constituir violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Não se constata a necessidade nem utilidade do presente recurso, tendo em conta que a decisão impugnada por meio do presente agravo de instrumento, como se viu, é única e abrangeu as duas execuções fiscais, carecendo o agravante de interesse recursal neste ponto, vez que já se insurgiu contra a mesma decisão por ocasião da interposição de outro agravo de instrumento. 3. Recurso não provido. (Acórdão 964082, 20160020020326AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/8/2016, publicado no DJE: 8/9/2016. Pág.: 338/353) (grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora